Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-85.2021.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002136-85.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA COSTA - CPF: 777.918.271-15 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 603.523.101-20 (APELADO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), LILIAM PAULA RAMOS ALVES - CPF: 842.071.831-91 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora Costa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão no julgado quanto ao argumento de que teria adquirido o imóvel por abandono do pai, exercendo posse autônoma, ininterrupta e com animus domini, o que afastaria o caráter derivado da posse. Requer a concessão de efeito infringente para reformar o acórdão e julgar procedente o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de aquisição do imóvel por posse autônoma em decorrência de abandono do bem pelo pai da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido analisou expressamente a ausência de comprovação do exercício de posse com intenção de dono e a inexistência de prova de que a embargante tornou a área produtiva, afastando, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 1.239 do Código Civil.

5. A tese de abandono do imóvel pelo pai da embargante é infirmada pela existência de ação de usucapião especial rural promovida pelo próprio genitor, patrocinado pelo mesmo advogado da embargante.

6. O recurso demonstra pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

7. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

8. Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional abordada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:

1. Não se admitem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configura-se caráter manifestamente protelatório do recurso quando a parte embargante busca indevidamente reexaminar matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.239.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 12/05/2016;

STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 272071366) opostos por
Maria Auxiliadora Costa
contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto ao ponto essencial levantado na petição inicial: a embargante não adquiriu o imóvel por compra e venda, mas sim por abandono do imóvel por seu pai, exercendo posse autônoma, ininterrupta e com intenção de dono, o que afastaria o caráter derivado da posse.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para julgar procedente o recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto ao ponto essencial levantado na petição inicial: a embargante não adquiriu o imóvel por compra e venda, mas sim por abandono do imóvel por seu pai, exercendo posse autônoma, ininterrupta e com intenção de dono, o que afastaria o caráter derivado da posse.”

O argumento não prospera:

O acórdão expressamente reconheceu que a embargante não exerceu a posse com intenção de dono:

“[...]
Ademais, no caso dos autos, sequer houve comprovação de posse
[...]” (Id. 267178273, pág. 2)

Ademais, também não restou comprovado que a embargante tornou a área produtiva, de forma que não foram cumpridos os requisitos do art. 1.239 do CC.

Como senão bastasse, a tese de abandono do imóvel pelo genitor da embargante não se sustenta, mormente porque ele também ajuizou ação de usucapião em relação ao mesmo imóvel (ação

de usucapião especial rural nº 1001301-29.2023.8.11.0049), na qual é patrocinado pelo patrono da parte embargante.

Vê-se que a parte recorrente somente busca a revaloração da prova, o que não se admite em sede de recurso de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025